Tribunal: TJBA
Processo: 8121203-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121203-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: THAILANE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
pelo
Banco do Brasil S.A., contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Thailane Carvalho Santos, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da conduta da
I
nstituição
B
ancária, em razão da inscrição da
Demandante,
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia, e condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de dano mora
l
, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a legalidade da inscrição da
C
onsumidora no SCR, sem prévia notificação;
e
analisar a existência de dano moral indenizável, decorrente da referida anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição no SCR/SISBACEN, embora se trate de cadastro restritivo, requer, nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, que a Instituição Financeira comunique previamente ao cliente que seus dados serão registrados, encargo que incumbia ao Banco do Brasil, como originadora da operação.

4.
A
Instituição
Banc
ária
não comprovou ter efetuado a devida comunicação prévia à
Acionante
sobre a inclusão de seu nome no sistema, motivo pelo qual se mantém o reconhecimento da irregularidade da inscrição e a sua consequente exclusão.

5.
Não obstante a irregularidade, a existência de débito legítimo, aliad
a
à ausência de demonstração de qualquer consequência fática gravosa ou de exposição vexatória da
Requere
nte
, afasta a configuração de dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável, nesse contexto, a comprovação de um abalo concreto à esfera íntima da parte.

6.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência majoritária é no sentido de que a ausência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de lesão aos direitos da personalidade ou prejuízo específico
resultante
da inscrição.

7.
Constatada
a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e
dos
honorários, com suspensão da exigibilidade em relação à
Suplicante
, beneficiária d
a
gratuidade d
e

J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
parcialmente
provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 85, §8º, §11, e art. 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8121203-32.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
BANCO
DO BRASIL
S/A
, sendo Recorrid
a

T
HAILANE CARVALHO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Apelo.